Tribunal: CARF
Processo: 10880.953820/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953820/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.564 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
VOTORANTIM INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório residual aqui em discussão de R$
1.489.967,59 (R$ 279.381,31 + R$ 1.210.586,28) e homologar as compensações até o limite do
direito ora reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir
José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953820/2015-86
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

Relatório
O litígio remonta ao Despacho Decisório (DD) da DERAT/RJ, no de
Rastreamento 111443285, de 09/12/2015, que deferiu parcialmente o direito creditório no valor
de R$ 3.591.662,57, de um total pleiteado de R$ 5.095.070,68, remanescendo em litígio R$
1.503.408,11, conforme reprodução abaixo (fls. 41):

O pedido está formulado no PER/DCOMP no 17361.90050.190911.1.2.02-4480
(fls. 35/40) e teria origem em retenções na fonte sofridas pela interessada e estimativas
compensadas em outros processos e ainda pendentes de homologação.
Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade perante a
Turma Julgadora de 1o Piso (fls. 64/86) requerendo o deferimento integral do direito creditório
remanescente não reconhecido pelo DD (R$ 1.503.408,11), alegando que todas as estimativas
consideradas como “não confirmadas” pela Fiscalização foram objeto de despachos decisórios
contra os quais foram apresentadas Manifestações de Inconformidade que ainda se encontravam
pendentes de decisão definitiva administrativa.
Resumindo, deduziu: i) preliminarmente nulidade do r. Despacho Decisório
devido a falta de acesso as informações complementares da análise do crédito, acarretando em
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

cerceamento no direito de defesa; ii) as estimativas foram extintas por meio de compensações
formuladas em PER/DCOMPs, as quais constituem declaração de dívida e, caso não
homologadas após decisão final proferida nos processos administrativos, deverão ser cobradas
mediante procedimento próprio; iii) subsidiariamente, na remota hipótese de que se condicione o
reconhecimento do saldo negativo à efetiva homologação das estimativas compensadas, faz-se
necessário aguardar a decisão definitiva a ser proferida no processo administrativo que controla
tais estimativas, uma vez que as compensações podem ser homologadas ante o provimento da
manifestação de inconformidade ou recurso voluntário por ventura interposto.
Analisando o pleito, a 1a Turma da DRJ/BEL, depois de afastar a preliminar de
nulidade, sustentou que, i) o crédito pleiteado não seria líquido e certo, mesmo ante a pendência
de julgamento definitivo dos processos que controlam as estimativas compensadas; ii) não haver
base legal para o sobrestamento do processo até o julgamento das estimativas e, iii) reconheceu o
crédito de Saldo Negativo no importe de R$
13.440,52
relativo
a
DCOMP
30119.08016.280307.1.7.08-4051, indeferindo, pois, o valor de R$ 1.489.967,59.
Com a seguinte conclusão de voto:
Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PROCEDENTE EM PARTE para:
1. Reconhecer o direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ, ano-
calendário 2007, no valor de R$ 1.650.726,90 (R$ 1.637.286,38 +
R$ 13.440,52), incluindo o valor reconhecido pela unidade de
origem;
2. Declarar homologada as compensações até o limite do direito
creditório reconhecido
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É facultado à autoridade fiscal diligenciar o contribuinte a apresentar a
documentação comprobatória do crédito pleiteado. Não havendo
convicção a respeito da existência do credito informado na declaração
de compensação, a autoridade fiscal pode tomar sua decisão com base
nos elementos disponíveis.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO
DECLARADA E HOMOLOGADA.
As estimativas mensais de IRPJ, objeto de compensação declarada e
expressamente homologada, podem ser utilizadas para compor o saldo
negativo do imposto apurado ao final do período.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO
DECLARADA E NÃO HOMOLOGADA. EFEITOS.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

As estimativas mensais de IRPJ, objeto de compensação declarada e não
homologada, não possuem a liquidez e certeza necessária para compor o
saldo negativo do imposto passível de compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Novamente inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 190/209)
no qual reafirmou basicamente todos os argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade e acrescentou outros que entendeu pertinentes, especialmente referindo-se ao
motivo do indeferimento de parte do pedido (RV – fls. 191/192):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
16/03/2017 – fls. 187 – protocolização do RV em 17/04/2017 – fls. 188), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 212/244) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
O valor ainda em litígio está abaixo demonstrado:
1. Vlr. originalmente requerido
R$ 5.095.070,68
2. Vlr. deferido pelo DD
R$ 3.591.662,57
3. Vlr. reconhecido pela DRJ
R$ 13.440,52
4. Vlr. remanescente em litígio
R$ 1.489.967,59
Cabe inicialmente destacar que o presente processo estava com seu julgamento
sobrestado em face da decisão prolatada por este Colegiado em 19/09/2018 (Resolução no 1402-
000.717 – fls. 298/307), conforme dispositivo da decisão:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
sobrestar o julgamento até que sejam julgados e prolatados
acórdãos dos processos: 13887.000540/2004-49 - DCOMP
08191.19653.250407.1.3.08-3809, Processo 13887.000238/2005-71
-
DCOMP
33277.91433.260407.1.3.08-8186,
Processo:
13887.000580/2004-91 - DCOMP 00588.31996.300407.1.7.08-6901
que com este tem correlação”.
Como consta da referida Resolução, “Com
exceção
das
DCOMP`s
33554.66421.181007.1.3.09-7718 e 36783.33332.141107.1.3.09-9897 as quais a Recorrente apresentou
desistência nos respectivos processos administrativos por ter aderido ao parcelamento, a DCOMP
30119.08016.280307.1.7.08-4051 a qual foi expressamente homologadas pela Receita Federal e a
DCOMP 16303.44255.220207.1.3.02-8709 na qual foi preferida decisão administrativa definitiva, as
demais DCOMP ́s acima indicadas ainda não foram objeto de decisão administrativa definitiva, uma vez
que aguardam julgamento pela DRJ ou pelo CARF/MF acerca das manifestações de inconformidade e
recursos apresentados, nos processos indicados na PER/DCOMP acostadas aos autos às fls. 64/88 e no
Demonstrativo de situação das PER/DCOMPs de fl. 167. Ou seja, caso sobrevenha decisão
administrativa definitiva no sentido da homologação das estimativas compensadas, tal decisão implicará
necessariamente no reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo pleiteado nos presentes autos,
mostrando-se cristalina a relação de prejudicialidade mantida entre este processo e os processos acima
indicados. Vejam nobres Conselheiro, note-se que o sobrestamento do presente processo até que haja
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

julgamento definitivo das estimativas que compõem o crédito pleiteado é decorrência lógica do próprio
raciocínio traçado no acórdão ora atacado. Isto porque, reconhecidamente, o valor revertido por meio
do provimento da manifestação de inconformidade (ou em sede de recurso) deverá ser devidamente
computado no saldo negativo, implicando na necessidade de se aguardar o desfecho dos processos que
controlam as estimativas”. (destaque acrescido).
Este o cenário à época.
Todavia, com a evolução da jurisprudência, a edição de atos normativos pela
Receita Federal e pela PGFN e a consolidação da matéria na Súmula CARF no 177, o motivo do
sobrestamento deixou de ter relevância, sendo possível o prosseguimento do julgamento,
independente do que for ou vier a ser decidido nos citados Processos nos 13887.000540/2004-49,
13887.000238/2005-71 e 13887.000580/2004-91.
De qualquer modo, já houve manifestação da DIPRO-COJUL-CARF-1a
SEÇÃO - 4a CÂMARA (Despacho de 06/04/2022 – fls. 372) informando ter havido decisões em
relação a citados processos, um motivo a mais para a suspensão do sobrestamento e seu
julgamento nesta oportunidade.
É o que se passa a fazer.
Há preliminares de, i) falta de aprofundamento da investigação dos fatos e, ii)
de vício de motivação do despacho decisório, que serão analisadas à frente, com o mérito.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor residual de R$ 1.489.967,59 pertinentes a duas
rubricas:
i)
estimativas compensadas com saldo negativo do período anterior - no
importe remanescente de R$ 279.381,31; e,
ii) demais estimativas compensadas no importe inicial de R$ 1.224.026,80,
em relação às quais a decisão a quo reconheceu o montante de R$
13.440,52
(DCOMP
no
30119.08016.280307.1.7.08-4051),
remanescendo em discussão o valor de R$ 1.210.586,28.
Veja-se:-

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

Somando os valores: R$ 279.381,31 + R$ 1.210.586,28 = R$ 1.489.967,59 .
Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização pela
contribuinte das referidas estimativas compensadas em outros processos e que, à época da
prolação da decisão a quo e da decisão deste Colegiado 19/09/2018 (Resolução no 1402-000.717
– fls. 298/307), ainda não haviam sido homologadas para compor saldo negativo.
Com isso, a proposta do então Relator, atendeu à corrente dominante na
Turma, que entendia pela necessidade de que este processo (no 10880.953820/2015-86) fosse
sobrestado até que decididos os demais julgamentos de PA que com ele tivessem relação.
Entretanto, como dito acima, com a evolução da jurisprudência, a edição de
atos normativos pela Receita Federal e pela PGFN e a consolidação da matéria na Súmula CARF
no 177, o motivo do sobrestamento deixou de ter relevância, posto que se passou a entender pela
possibilidade de reconhecer o direito creditório ainda que as estimativas tivessem sido
compensadas e sua homologação permanecesse pendente de julgamento em outro processo.
Cenário que se fechou com a edição do Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018 e que se consolidou na convergência final para a Súmula CARF no 177, verbis:1

1 Na verdade, bem antes disso, a Autoridade Tributária já havia fincado posição mediante a Solução de
Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do Parecer PGFN/CAT/No
88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e que,
portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Conseguintemente, tendo em vista a Súmula CARF no 177 e o que foi
discorrido ao longo desse voto, adoto o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018,
norma tributária interpretativa e que, portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato
não estiver definitivamente julgado e reconheço integralmente o direito creditório residual
buscado neste tópico no valor de R$ 1.489.967,59.
Quanto às preliminares suscitadas de i) falta de aprofundamento da
investigação dos fatos e, ii) de vício de motivação do despacho decisório, as mesmas perderam o
objeto, posto que, a teor do § 3o, do artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, “§ 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório residual aqui em discussão de R$ 1.489.967,59 (R$
279.381,31 + R$ 1.210.586,28) e homologar as compensações até o limite do direito ora
reconhecido.

realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, o entendimento foi sufragado de forma unânime pela CSRF no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da decisão, os fundamentos listados
pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem
a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953820/2015-86

Para melhor execução do acórdão, segue a tabela dos valores pleiteados,
deferidos e indeferidos:

1. Vlr. originalmente requerido
R$ 5.095.070,68
2. Vlr. deferido pelo DD
R$ 3.591.662,57
3. Vlr. reconhecido pela DRJ
R$ 13.440,52
4. Vlr. reconhecido CARF
R$ 1.489.967,59
5. Vlr. total deferido (2 + 3 + 4)
R$ 5.095.070,68
5. Vlr. indeferido (1 – 5)
R$ 0,00

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 381
DF CARF MF
Original